Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-39.2024.6.16.0023
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600223-39.2024.6.16.0023

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600223-39.2024.6.16.0023, que com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, julgou
Improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.((Ação de Investigação Judicial
proposta pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Ribeirão Claro/PR em face de
Diane Prado Fernandes Lopes, Juliana Gonçalves, Cintia Regina Nardo Andreassa, Andre Luiz
Ferreira, João Roberto Pacheco, Luiz Carlos dos Santos, Irani Barbosa de Oliveira, Rogerio
Cardoso de Oliveira e Osvaldo José de Freitas Ziroldo, alegando que o Partido Democrático
Trabalhista - PDT de Ribeirão Claro lançou candidaturas femininas de forma fictícia, eis que a
Representada e candidata no pleito municipal de 2024 Diane Prado Fernandes Lopes apresentou
votação inexpressiva e não promoveu atos de campanha, o que, em tese, caracterizaria da fraude
eleitoral referente à burla de cota mínima de gênero, e, via de consequência, a irregularidade do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP, acompanhado da cassação dos
diplomas dos candidatos eleitos pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Ribeirão Claro e
seus respectivos suplentes.. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/01/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO
CLARO - PR- MUNICIPAL (15) (RECORRENTE)
SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL (ADVOGADO)
IRANI BARBOSA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
OSVALDO JOSE DE FREITAS ZIROLDO (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DOS SANTOS (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
JOAO ROBERTO PACHECO (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ FERREIRA (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
JULIANA GONCALVES (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)

CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
DIANE PRADO FERNANDES LOPES (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478670
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478670 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.778

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600223-
39.2024.6.16.0023 – Ribeirão Claro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO CLARO - PR-
MUNICIPAL (15)
ADVOGADO: SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL - OAB/BA49435
RECORRIDO: DIANE PRADO FERNANDES LOPES
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: JULIANA GONCALVES
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: ANDRE LUIZ FERREIRA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: JOAO ROBERTO PACHECO
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: OSVALDO JOSE DE FREITAS ZIROLDO
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: IRANI BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ART. 10, § 3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA, VOTAÇÃO INEXPRESSIVA
E
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PADRONIZADA.
AFASTAMENTO
DESSAS
HIPÓTESES.
RECURSO

Num. 44478670 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por partido político para apurar fraude à cota de gênero
em chapa proporcional.
2. Sentença de improcedência pelo Juízo Eleitoral de origem, sob o fundamento de que a candidata realizou
atos de campanha, não obstante a votação inexpressiva.
3. Recurso manejado pelo partido autor, alegando a inexpressividade da votação, a ausência de atos de
campanha na internet e a padronização da prestação de contas, caracterizando fraude à cota de gênero.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal
(ii)
verificar
a
existência de fraude à cota de gênero e a
responsabilidade dos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o recorrente impugnou especificamente os
fundamentos da sentença.
6. A votação inexpressiva, por si só, não caracteriza fraude à cota de gênero, sendo necessário analisar o
contexto fático e as peculiaridades do município.
7. Ainda que a candidata não tenha realizado atos de campanha na internet, há provas de que confeccionou e
divulgou adesivos perfurados em veículos automotores, o que descaracteriza a ausência de atos de
campanha.
8. A prestação de contas da candidata, embora modesta, não pode ser considerada padronizada ou
inexpressiva, pois houve gastos com material de campanha e a declaração de recursos recebidos.
9. Não há prova robusta para comprovar a fraude à cota de gênero, sendo necessária a análise do caso
concreto e a aplicação da Súmula nº 73 do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral.
11.Tese de julgamento:
"A votação inexpressiva deve ser aferida sob o
aspecto do contexto fático e das peculiaridades
do município."
"A ausência de atos de campanha na internet não

Num. 44478670 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
impede o reconhecimento de atos de campanha
por outros meios, como a confecção e
divulgação de material impresso."
"A prestação de contas modesta, desde que
comprovados os gastos e a declaração de
recursos, não pode ser considerada padronizada
ou inexpressiva para fins de caracterização de
fraude à cota de gênero."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.
Código de Processo Civil, art. 932, inciso III.
Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral.
Jurisprudência relevante citada:
TSE: Súmula nº 73.
TSE: Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe 11/03/2022.
TSE: Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/09/2021.
TSE: RO-El: 06000126320236140000 BELÉM - PA 060001263, Relator: André Mendonça, Data de
Julgamento: 19/12/2024, Data de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 10, data 04/02/2025.
TSE: REspEl: 06001977220246060038 SALITRE - CE 060019772, Relator: André Mendonça, Data de
Julgamento: 23/10/2024, Data de Publicação: Publicado no Mural - MURAL 260603, data 23/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
RIBEIRÃO CLARO/PR - MUNICIPAL em face de JULIANA GONCALVES; IRANI BARBOSA DE

Num. 44478670 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
OLIVEIRA; OSVALDO JOSÉ DE FREITAS ZIROLDO; ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA;
DIANE PRADO FERNANDES LOPES; CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA; ANDRE LUIZ
FERREIRA; LUIZ CARLOS DOS SANTOS e JOÃO ROBERTO PACHECO, por meio do qual
busca reformar a sentença proferida pelo Juízo da 023ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro/PR, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo recorrente em
desfavor dos recorridos por fraude à cota de gênero (id.44359876).
Na origem (id. 44359757), a parte autora afirmou, em síntese, que a candidatura de DIANE
PRADO FERNANDES LOPES, filiada ao PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) -
RIBEIRÃO CLARO/PR, foi fictícia, visando apenas o preenchimento da cota de gênero exigida
pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Alegou que a candidata não realizou atos efetivos de
campanha, não promoveu divulgação em redes sociais e obteve votação inexpressiva, com 3
votos, além de não ter realizado qualquer gasto expressivo de campanha.
Em contestação (id. 44359810), os investigados asseveraram que (i) no Município de Ribeirão
Claro foram constatados 12 candidatos com votação abaixo de 10 votos, inclusive, uma candidata
do Partido dos Trabalhadores, coligado na Majoritária com o autor, com 3 votos, no entanto, em
relação a essa candidata, não houve nenhuma notícia de AIJE para investigação do fato por parte
do Investigante. Afirmou que a candidata realizou atos de campanha, com propagandas no status
WhatsApp, adesivos perfurados de veículos, santinhos e a chamada campanha “corpo a corpo”,
pedindo votos de maneira presencial. Além disso, destacou que o PDT foi o único partido a eleger
uma Candidata Mulher, o que de fato afasta qualquer alegação de que as candidaturas do partido
foram fictícias.
Após o devido trâmite processual, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual foi
ouvido apenas o informante CARLOS ALBERTO DOS REIS, presidente do partido dos
investigados (id. 44359844).
Na sentença (id. 44359866), o MM. 23ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro julgou improcedente a
demanda, por entender que Diane Prado Fernandes Lopes praticou atos de campanha,
distribuindo santinhos, participando de reuniões e pedido de votos de porta em porta, os
chamados "arrastões. Concluiu que apesar dos esforços e de sua participação, não obteve
votação expressiva, sendo assim, não se deve punir uma candidata por ter obtido uma votação
irrisória, sob pena de desestimular às candidaturas femininas a participarem dos pleitos.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral pelo Movimento Democrático
Brasileiro de Ribeirão Claro (id. 44359876) alegando-se que: (i) a candidata DIANE não logrou
êxito em suas campanhas, obtendo votação absolutamente irrisória; (ii) a comprovação da
atuação da candidata limita-se ao testemunhos de pessoas envolvidas diretamente com a
campanha do partido PDT – RIBEIRÃO CLARO, sendo o informante que fora ouvido, o
presidente do partido – o qual tem total interesse pelo resultado do processo; (iii) a ausência de
material efetivo de campanha, como vídeos, áudios de propaganda eleitoral, ou postagens de
redes sociais, demonstra uma falta de empenho nas candidaturas, o que reforça a fraude à cota
de gênero; (iv) em relação ao adesivo perfurado, afirma que podem inclusive ter sido
confeccionados e colados após o pleito eleitoral, pois não estão datados. Requer seja conhecido
e provido o recurso para o fim de declarar fraude substancial por parte dos candidatos do Partido
PDT do município de Ribeirão Claro – Paraná, à determinação das instruções contidas na Súmula
73 do TSE, e no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, caracterizando abuso do poder político/de

Num. 44478670 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
autoridade, e, por conseguinte, cassando-se o documento de regularidade de Atos Partidários do
Partido Democratico Trabalhista- Brasileiro de Ribeirão Claro, e os diplomas de todos os seus
candidatos eleitos como efetivos e suplentes, Decretar a inelegibilidade da candidata DIANE
PRADO FERNANDES LOPES por 08 anos, e, por conseguinte, a nulidade dos votos obtidos pelo
partido recalculando-se o quociente eleitoral do resultado das eleições da aludida localidade.
Contrarrazões pelos investigados (id. 44359892) no qual se alega, preliminarmente, a falta de
dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, sustentam que (i)
o partido PDT forneceu, de forma igualitária, aos seus candidatos a mesma quantidade de
santinhos e adesivos, logo não se pode falar em prestação de contas padronizada; (ii)
diferentemente da grande maioria dos candidatos, a recorrida foi uma das únicas que buscou a
confecção de adesivos perfurados, devidamente comprovado na prestação de contas e nas
imagens acostadas aos autos; (iii) no Município de Ribeirão Claro foram constatados 12
candidatos com votação abaixo de 10 votos, inclusive, uma candidata do Partido dos
Trabalhadores, coligado na Majoritária com o autor, com 3 votos, no entanto, em relação a essa
candidata, não houve nenhuma notícia de AIJE para investigação do fato por parte do
Investigante ou do MInistério Público; (iv) a Candidata Diane confeccionou adesivos perfurados
para veículos, que foram utilizados em sua campanha, conforme demonstrado na contestação,
inclusive em sua prestação de contas. Restou demonstrado que empregou esforços na
campanha corpo a corpo e, segundo o único depoimento nos autos, realizou postagens via
“Status e Mensagens do Whatsapp; (v) que a falta de atos de campanha de internet não pode ser
considerada, de maneira isolada, indício de fraude a cota de gênero. Requer o desprovimento do
recurso com a manutenção de improcedência da ação.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44391531).
É o relatório.
VOTO

II.I. Admissibilidade
A sentença recorrida foi publicada no DJE de 19/12/2024 (id. 44359874) e o recurso eleitoral foi
protocolado em 06/01/2025 (id. 44359876), restando respeitado o prazo de 03 (três) dias previsto
no art. 51, caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE c/c o art. 220 do CPC (recesso forense),
sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Preliminar
II.II.I. Ofensa ao Princípio da dialeticidade
Em contrarrazões os recorridos suscitaram a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal sob o

Num. 44478670 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
fundamento de que o recorrente não logrou êxito em impugnar de forma específica os
fundamentos da sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.
Não é o que se verifica, contudo.
Com efeito, o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a
impugnação específica dos fundamentos - de fato e de direito - da decisão judicial impugnada.
Impede-se, assim, um recurso "genérico", no qual a parte demanda por uma nova decisão ao
Tribunal sem, no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia
Assim, deve a recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a
agravante infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra-se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e
enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados, conforme se

Num. 44478670 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR-REspe nº 383-84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À
HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de
petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica
da decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando-se a repetir os argumentos
lançados nos recursos anteriores. Descumprido o dever de dialeticidade necessário
para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do agravo interno,
por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo regimental a que
se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe à recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora o recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos na petição inicial,
houve contraposição aos argumentos da sentença, inclusive com citação ao depoimento do
informante na audiência e argumentação em relação à prova citada na sentença, não havendo
ofensa ao princípio da dialeticidade.
Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso Eleitoral deve ser
conhecido.

Num. 44478670 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
II.III. Mérito
No mérito, a questão centra-se na ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Ribeirão Claro/PR, nas
eleições de 2024 em razão da votação inexpressiva da candidata DIANE PRADO FERNANDES
LOPES.
I.III.I. Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por
meio das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os "valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)"
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de "Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres".
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão "deverá reservar", sendo alterado
para a expressão imperativa "preencherá" por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total
de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
"essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino" (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá, 2018,
p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:
"preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto
que algumas alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas,
fosse na tentativa de lhes dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de

Num. 44478670 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
proteção e promoção à participação política da mulher. Considerando a importância
dos partidos políticos no processo eleitoral, desde a convenção, passando pelo
registro de candidatura e pela realização da campanha, a agremiação partidária
aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento desse bem
jurídico em discussão" (idem, ibidem, p. 127)..
A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA
LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA.
HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo
político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência
deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que
se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco
candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a
sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte
forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo,
pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma
notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com
material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles,
obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às
urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por
enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior;
d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]

Num. 44478670 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2019).
O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
II.III.II. Do caso concreto
Na espécie, o MDB (autor) alegou fraude à cota de gênero, sustentando que a candidatura de
DIANE, candidata do PDT, teria sido fictícia, utilizada apenas para cumprir formalmente o
percentual mínimo de candidaturas femininas exigido pela legislação eleitoral. Afirmou que a
candidata não realizou atos efetivos de campanha, obteve votação inexpressiva e apresentou
prestação de contas padronizada e de valores ínfimos, configurando desrespeito à cota de
gênero.
Os investigados, por seu turno, defendem que a candidata DIANE realizou atos efetivos de
campanha, com destaque para a confecção de adesivos perfurados para veículos. Sustentaram
que a votação inexpressiva não é, por si só, suficiente para caracterizar fraude, especialmente em
cidades pequenas, onde “resultados eleitorais modestos são comuns”. Ademais, destacaram que

Num. 44478670 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
o município contou com apenas 7.646 votos válidos, dos quais 12 candidatos obtiveram menos
de 10 votos, incluindo homens e mulheres.
O MM. Juízo, ao apreciar as provas, concluiu pela improcedência da demanda, destacando que:
No caso dos autos, pelo conjunto probatório (contestação e oitiva da testemunha
Carlos Roberto dos Reis) constou-se que Diane Prado Fernandes Lopes praticou
atos de campanha, distribuindo santinhos, participando de reuniões e pedido de
votos de porta em porta, os chamados "arrastões", porém, teve votação
inexpressiva, o que configuraria um dos elementos que compõe a Súmula n. 73 do
TSE. Todavia, é sabido que em Municípios menores, com colégios eleitorais
diminutos, é comum que haja uma espécie de fidelização dos eleitores aos
candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, tornando mais difícil para
alguns dos concorrentes vencer os ditos “candidatos mais fortes”, razão pela qual
acontecem as votações inexpressivas.
Diane do Prado Fernandes Lopes, apesar dos esforços e de sua participação, não
obteve votação expressiva, sendo assim, não se deve punir uma candidata por ter
obtido uma votação irrisória, sob pena de desestimular às candidaturas femininas a
participarem dos pleitos.
O TSE visa, com a Súmula 73, impedir o registro de "candidaturas laranjas", e não
responsabilizar candidatas, que por circunstância alheias à sua vontade, não
obtiveram uma votação robusta e esperada.
(...)
Verifica-se que a candidata impugnada, Diane Prado Fernandes Lopes, praticou
atos de campanha, circunstâncias que afastam a alegação de fraude à cota de
gênero, apenas não obtendo êxito em ter uma votação abastada.
Em face do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente está Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Não se vislumbra razão à reforma da sentença.
No caso é necessária a análise da súmula 73 do TSE, que definiu os contornos para julgamento
das hipóteses de fraude à cota de gênero.
II.III.III. Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral ao caso concreto
Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias

Num. 44478670 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Observe-se que a primeira parte do texto sumulado elenca três condições que demonstrariam,
por si mesmas, a ocorrência da fraude à cota de gênero. Porém, quando cotejadas com o caso
concreto, elas não se encontram devidamente comprovadas, como se passa a expor:
a) Votação zerada ou inexpressiva: a parte autora alega a votação inexpressiva de DIANE, uma
vez que obteve apenas 3 votos para vereadora no Município de Ribeirão Claro.
Ocorre que não basta um simples baixo número de votos para que seja reconhecida a fraude,
sendo mister analisar a moldura fática trazida pela realidade do Município.
Nesse contexto, como citado pelos recorridos, embora a candidata tenha recebido apenas 3
votos, tal quantidade não pode ser considerada inexpressiva no contexto do município de
Ribeirão Claro/PR, que contabilizou 7.623 votos válidos, sendo que o vereador mais votado,
LINDOMAR BAGGIO, obteve 550 votos. Ademais, observa-se que 12 candidatos ao cargo de
vereador obtiveram menos de 10 votos, sendo que dois deles do gênero masculino, JOSÉ
SALOMÃO, do PT, e SUCA, do PL, não receberam nenhum voto. Além disso, como destacado
em contestação, a candidata do PT - PAOLA PEDRETE (id. 44359810 - p. 4), cujo partido estava
coligado com o MDB (parte autora) também obteve 3 votos e não houve notícia de ajuizamento
de AIJE por fraude à cota de gênero, seja pelo Investigante, seja pelo Ministério Público Eleitoral.
Em acréscimo, o próprio partido autor - MDB contou com uma candidatura masculina - DANIEL
GONÇALVES - que obteve 9 votos.
É de se salientar, ainda, que no caso concreto, o Partido Democrático Brasileiro - PDT,
investigado, conseguiu eleger a única candidata feminina - CINTIA REGINA NARDO
ANDREASSA, que obteve 234 votos, de forma que a própria DIANE se encontra como
suplente (id. 44359796).
Nesse contexto, conquanto os 3 votos de DIANE sejam realmente baixos, não se pode falar em
inexpressividade, dado o contexto local de Ribeirão Claro, que teve uma disputa acirrada na
eleição proporcional.
Anote-se, por zelo, que dada a gravidade das consequências jurídicas da procedência da
demanda, não se revela admissível qualquer espécie de presunção que possa amparar a
restrição dos direitos políticos de todos os recorridos.
b) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira

Num. 44478670 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
relevante: no que toca a este item, o Investigante aduz que é inaceitável que o partido não tenha
gerido recursos financeiros de forma proporcional, ou mesmo organizado a arrecadação de
fundos, para viabilização de campanha da investigada; ao passo que os recorridos afirmam que o
partido PDT forneceu, de forma igualitária, aos seus candidatos a mesma quantidade de
santinhos e adesivos, logo não se pode falar em prestação de contas padronizada.
No caso, nos autos de PCE nº 0600206-03.2024.6.16.0023, a candidata declarou (id.44359855)
R$ 266,50 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) como recursos totais da
campanha, sendo R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) recebidos do partido como doação
estimável e R$ 95,50 (noventa e cinco reais e cinquenta centavos) de recursos de pessoas
físicas. Com esse valor, produziu o seguinte material de campanha, que foi utilizado no decorrer
do pleito: 1) 5.000 santinhos (doação partido PDT) 2) 15 adesivos 10 cm x 30 cm (doação) 3) 6
adesivos perfurados, no valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais), que foram pagos diretamente
pela campanha da candidata DIANE.
Em comparação, a candidata CINTIA DA SAÚDE, que sagrou-se eleita, também obteve do PDT o
valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) de doação estimável e mais uma doação de
recursos privados de R$ 3.494,00 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais). Da mesma
forma, o candidato ANDORINHA (LUIZ CARLOS DOS SANTOS), do mesmo partido, eleito,
também obteve R$ 171,00 reais do PDT e mais R$ 191,00 de recursos próprios.
Assim sendo, apesar de ter havido uma distribuição igualitária pelo partido investigado a seus
candidatos, cada um deles obteve uma captação de recursos privados de outras fontes. No caso
de DIANE, vê-se que realizou a despesa de R$ 72,00 com adesivos perfurados, como se nota do
documento de id. 44359856, não se tratando, na totalidade, de uma prestação de contas
inexpressiva ou artificial para o contexto da localidade.
c) Ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros: neste requisito centra-se a principal tese do Investigante ao afirmar que a candidata
não realizou atos de campanha, especialmente na internet, o que demonstraria a fraude à cota de
gênero.
Embora reconheça que a realização de propaganda nas redes sociais é o meio mais barato e
eficaz de divulgar uma campanha, não há como se afirmar, sem sombra de dúvida, que a
ausência de atos de campanha na internet, isoladamente, tenha o condão de conduzir ao
reconhecimento da fraude à cota de gênero.
Isso porque há provas de que a candidata DIANE confeccionou e divulgou adesivos perfurados
em veículos automotores, como se vê das fotos abaixo:
Como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, observa-se pela Nota Fiscal anexada
aos autos (id. 44359809) que os adesivos foram adquiridos por DIANE antes da data das
eleições, o que desconstitui o argumento do recorrente de que a compra e divulgação poderiam
ter ocorrido apenas após as eleições, com o intuito de mascarar a fraude mencionada (id.
4358213).
Vale-se destacar que a oitiva, na qualidade de informante, de CARLOS ALBERTO DOS REIS,
presidente do PDT de Ribeirão Claro/PR, apontou que DIANE fez a campanha “conforme a

Num. 44478670 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
simplicidade da cidade”, por meio do envio de santinhos e campanha no seu bairro. Apontou,
também, que a cidade é pequena e a população “já tem os candidatos corriqueiros de
preferência”.
Analisando o conteúdo probatório, extrai-se que a recorrente optou por realizar a divulgação de
sua campanha por meio da entrega de santinhos físicos e adesivos perfurados ao invés de
promover a divulgação de sua campanha pelas redes sociais.
De fato, não se mostra usual essa estratégia de campanha, já que a divulgação via internet,
atualmente, é a mais corriqueira e tem a capacidade de atingir a maior quantidade de potenciais
eleitores, sendo ainda, a mais barata, caso não haja contratação de impulsionamentos e
publicidade profissional.
De outro lado, não se pode perder de vista que se trata de um Município pequeno e a candidata
DIANE era uma pessoa simples, que pode ser optado, não pela melhor estratégia de campanha,
mas a mais simples e fácil.
Sopesadas essas considerações, vislumbra-se que a candidata DIANE praticou atos de
campanha, não podendo ser punida a candidata por uma má escolha da estratégia de divulgação
de sua candidatura, que culminou em uma votação irrisória, sob pena de desestimular a
participação feminina na política, como muito bem apontado pelo Juízo a quo.
Deste modo, da análise das provas trazidas aos autos, mormente a partir das fotos dos adesivos
nos veículos e da efetiva comprovação dos gastos de campanha, não é possível se inferir que
houve, de fato, fraude à cota de gênero, pois não há prova robusta para comprovar a fraude, o
que é necessário a fim de aplicar a grave sanção de cassação de uma chapa inteira de
vereadores.
Nesse sentido, é a orientação do TSE, mesmo diante da edição da súmula 73, como se infere:
JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CARGO
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA RECOMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE
GÊNERO APÓS O INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA. REPASSE A MENOR
DE VERBAS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO E NA DISTRIBUIÇÃO DO
DIREITO DE ANTENA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FRAUDE NÃO
CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA.
PREJUDICIAL
DE
DECADÊNCIA.
REJEITADA. As AIMEs. 1. A ausência de recomposição de percentual de
candidatura feminina e/ou a apresentação de prestação de contas sem
movimentação, por si só, não induz à conclusão de que a candidatura é fictícia,
sendo necessárias provas robustas e incontroversas de que o ilícito realmente
aconteceu, dadas as consequências graves que uma Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo pode gerar, caso seja julgada procedente. [...] 2. Hipótese em que
consta nos autos documentos que demonstram que as candidatas cujos registros
foram indeferidos divulgaram material de pré–campanha em rede social e em
aplicativo de mensagem instantânea. Tais elementos demonstram o envolvimento

Num. 44478670 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
político das candidatas e, somado à ausência de outros indícios de fraude revelam
que o acervo probatório é insuficiente para demonstrar a fraude à cota de gêneros
quanto a este ponto [...]. 6. A obrigatoriedade da distribuição do percentual de 30%
(trinta por cento) dos valores repassados não impõe aos partidos políticos que tais
valores sejam distribuídos de forma igualitária e uniforme para cada uma das
mulheres que concorrem ao pleito. 7. Não há prova contundente e inequívoca de
que os demandados simularam a candidatura feminina com o fito de fraudar as
cotas de gênero. 8. Ação Judicial Eleitoral e Ação de Impugnação de mandato
eletivo julgadas improcedentes. (TSE - RO-El: 06000126320236140000 BELÉM -
PA 060001263, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Data
de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 10, data 04/02/2025).

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DEFERIDO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVADA.
REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO
EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 38ª Zona
Eleitoral de Campos Sales/CE, que julgou improcedente impugnação a registro de
candidatura ao cargo de Vereadora no município de Salitre/CE. [...] 7. A alegação
de fraude à cota de gênero exige a produção de prova inequívoca para o
afastamento de registro de candidatura.(TSE - REspEl: 06001977220246060038
SALITRE - CE 060019772, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento:
23/10/2024, Data de Publicação: Publicado no Mural - MURAL 260603, data
23/10/2024).

Portanto, considerando que a candidata realizou atos de campanha eleitoral, por meio da
divulgação por adesivos perfurados e santinhos, bem como aliado ao fato de que declarou gastos
em sua prestação de contas, ainda que módicos, não há que se falar em fraude à cota de gênero
diante de sua votação inexpressiva (3 votos), razão pela qual a manutenção da sentença é
medida de rigor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) RIBEIRÃO CLARO/PR - MUNICIPAL,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta.
É como voto.

Num. 44478670 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472976100000043421735
Número do documento: 25042811472976100000043421735
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:10:07
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600223-39.2024.6.16.0023 - Ribeirão Claro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO CLARO - PR-
MUNICIPAL (15) - Advogado do RECORRENTE: SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL - BA49435 -
RECORRIDOS: DIANE PRADO FERNANDES LOPES, CINTIA REGINA NARDO ANDREASSA,
JULIANA GONCALVES, ANDRE LUIZ FERREIRA, JOAO ROBERTO PACHECO, LUIZ CARLOS
DOS SANTOS, OSVALDO JOSE DE FREITAS ZIROLDO, ROGERIO CARDOSO DE OLIVEIRA,
IRANI BARBOSA DE OLIVEIRA - Advogado dos RECORRIDOS: HENRY WILLIAN DURVAL -
PR63392.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025